Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-85.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000693-85.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA - CPF: 122.556.701-78 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA-MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA AMBIENTAL –NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – INEXISTÊNCIA DE TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 –RECURSO DESPROVIDO.

A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe, cerceamento de defesa.

A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a Segurança nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar nº 0000693-85.2019.811.0082, declarando a nulidade da intimação/notificação do apelado/impetrante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em relação à Decisão Administrativa n. 177/SPA/SEMA/2018, proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 543.567/2010, bem como determinou que a autoridade coatora promovesse a reabertura de prazo em favor do apelado, possibilitando a apresentação de recurso no âmbito do Processo Administrativo n. 543.567/2010, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 125.901 de 29.6.2010 e dos demais atos de cobrança, tornando inexigível a CDA nº 20191206412, oriunda de multa aplicada de natureza ambiental.

O Apelante pretende a reforma da r. decisão do juízo a quo, para denegar a segurança pleiteada porque o recorrido já havia sido intimado, no mesmo processo, por mais de uma ocasião, no referido endereço em que a Administração encaminhou o AR para intimação da decisão de homologação do auto de infração e se manifestou em todas as oportunidades nos autos.

Assevera que a decisão administrativa n. 177/SPA/SEMA/2018 foi encaminhada com aviso de recebimento retornou sem que tenha sido cumprida a sua intimação.

Relata que em razão da devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida, não restou outra alternativa ao órgão ambiental, senão a realizar a intimação por edital,

Não consta dos autos, intimação do Recorrido, tampouco apresentação de contrarrazões.

Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse. ( id. 86332483)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da discussão refere-se a nulidade de intimação via edital acerca da decisão administrativa que homologou a multa ambiental.

O Apelado ingressou com Ação Mandamental com o seguinte pedido na exordial:

(...)

Conceder a segurança pleiteada par a determinar a reabertura /restituição do prazo recursal ao Impetrante junto ao processo administrativo nº 543567 /2010 SEMA/MT, e consequentemente seja reconhecida e nulidade da CDA nº 2091206402, (anexo II), por estar viciada na sua constituição, tendo em vista evidente nulidade da intimação postal que inobservou o endereço correto do impetrante.

A sentença foi proferida em 14/04/2020 com seguinte determinação na parte dispositiva:

(...)

, CONCEDO A SEGURANÇA almejada para DECLARAR a nulidade da intimação/notificação da parte impetrante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em relação à Decisão Administrativa n. 177/SPA/SEMA/2018, proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 543.567/2010, bem assim para DETERMINAR a autoridade coatora que promova a reabertura de prazo em favor da parte impetrante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, possibilitando a apresentação de recurso no âmbito do Processo Administrativo n. 543.567/2010, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 125.901 de 29.6.2010 e dos demais atos de cobrança. 2.2.Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

A Irresignação recursal possui o seguinte pedido:

(...)

À vista de todo o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. decisão do juízo a quo, para denegar a segurança pleiteada pelo recorrido.

Passo a análise do mérito recursal.

Colhe-se dos autos que João Batista de Oliveira propôs a Ação Mandamental, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que, no dia 29/06/2010, foi lavrado o Auto de Infração n. 125901/2010, em seu desfavor, sobre o fundamento de que realizou desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, em sua propriedade rural.

Aduziu, na inicial, que foi aplicada a multa no valor de R$ 67.920,00 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte reais).

Salientou que houve cerceamento de defesa, já que a notificação por edital da decisão administrativa foi irregular, pois a SEMA-MT encaminhou ao endereço errado razão pela qual retornou com endereço inexistente.

Aduziu que, não houve qualquer outra tentativa no sentido de localizar réu antes da realização da notificação via edital.

O Magistrado a quo, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, no processo administrativo, fundamentando nos seguintes argumentos:

...

infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 543.567/2010 (fls. 27/110), que a parte impetrante não foi regularmente cientificada/notificada a respeito da Decisão Administrativa n. 177/SPA/SEMA/2018 (fls. 89/93), uma vez que a correspondência com aviso de recebimento contendo o Ofício n. 101/SPA/SEMA/2018 (fl. 96) foi enviada para endereço diverso – Rua 119, Quadra 39, n. 15, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP 74.085-420 – daquele informado por ela ao órgão ambiental estadual, qual seja: Rua 119, Quadra 39, Lote 15, n. 121, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.085-420. Conquanto singela a divergência, fato é que a empresa de correios promoveu a devolução da correspondência (fl. 97) com a anotação de “Não existe o nº indicado”, o que ensejou a notificação da parte impetrante/autuada via edital, mediante o Diário Oficial n. 27.291 (fls. 98/99), publicado em 29.6.2018. Desse modo, conclui-se que a Administração Pública Estadual, no âmbito do Processo Administrativo n. 543.567/2010, não promoveu a correta intimação/notificação da parte impetrante/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 177/SPA/SEMA/2018, uma vez que a intimação/notificação materializada via Diário Oficial n. 27.291 (fls. 98/99) ocorreu em desconformidade com o que preleciona o Decreto Estadual n. 1.986/2013 por culpa da própria Administração Pública Estadual, a qual encaminhou correspondência com aviso de recebimento para endereço diverso da parte impetrante/autuada. Logo, tal ato não atingiu a sua finalidade, pois realizada em desconformidade com o estabelecido no ordenamento jurídico, situação que tolheu o direito da parte impetrante de apresentar recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA (art. 36 do Decreto Estadual n. 1.986/2013), uma vez que somente tomou conhecimento da decisão impugnada quando tentou emitir certidão negativa estadual, momento em que o prazo para interposição de recurso já havia transcorrido (art. 37, inciso I, e art. 38, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013), infringindo os princípios constitucionais do devido processo, do contraditório e da ampla defesa, situação caracterizadora do direito líquido e certo sustentado na inicial.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Apelante defende a inocorrência do cerceamento de defesa, no processo administrativo, já que a notificação por edital somente ocorreu depois de frustrada a tentativa por meio de correspondência registrada (AR).

A Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas no dispositivo transcrito tenham sido frustradas.

Analisando, cuidadosamente, o Processo Administrativo n. 543.567/2010, verifico que todas as notificações foram enviadas ao mesmo endereço Rua 119, Quadra 39 Lote 15, CEP 74.085-420, havendo encontrado o Recorrido, e este apresentou defesa e manifestou em todas oportunidades, exercendo amplamente o seu direito ao contraditório.

Entretanto, a intimação referente a decisão administrativa, retornou com informação de número inexistente (id. 85280452 – p. 47), e na sequência foi realizada via edital.

Verifica-se que não foram realizadas outras tentativas no sentido de encontrar o recorrido, antes da realização via edital, e pela análise dos autos do processo administrativo, as intimações anteriores (id. 85280451 – p. 22 e 81) foram realizadas no mesmo endereço, o que nos leva a acreditar que houve um equívoco ao consignar o número inexistente.

Desta sorte, ao não realizar novas tentativas para encontrar o Recorrido entendo que o órgão ambiental não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a SEMA-MT não realizou nenhuma diligência, com vistas a localizar o correto endereço do Apelado.

Nessa quadra, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação do Recurso Administrativo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – LITIGANTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar desconhecimento da instauração do procedimento administrativo. No curso processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Se a parte decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial, saindo vencedora da ação, a parte contrária deve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC). (N.U 0001744-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

MBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento. (N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022